Tribunal: STF
Processo: RHC 255683
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA ILICITUDE PROBATÓRIA. TEMA NÃO ANALISADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOS QUESITOS. FALTA DE ARGUIÇÃO EM PLENÁRIO NO MOMENTO OPORTUNO: PRECLUSÃO. INC. VIII DO ART. 571 
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. INCABÍVEL REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA 
DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Juliana Caseiro de Lima Machado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 13.3.2025 a 19.3.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 850.399/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos que, em 27.9.2019, na Ação Penal 
n. 0077658-91.2016.8.26.0050, a recorrente foi condenada à pena de doze anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no inc. I do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe) (fl. 2, e-doc. 33).



    3. Em 1º.6.2021, a Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, negou provimento à Apelação n. 0077658-91.2016.8.26.0050 interposta pela defesa (fls. 5-35, e-doc. 38).



    Os embargos de declaração opostos pela defesa, com o argumento de omissão no julgado, foram rejeitados, em 5.7.2021 (e-doc. 41).



    4. A defesa interpôs recursos especial e extraordinário, inadmitidos pelo Tribunal de Justiça de São Paulo pela intempestividade dos recursos (e-docs. 39 e 40). O Agravo em Recurso Especial n. 2.194.619/SP não foi conhecido pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça, em 29.9.2022 (fls. 30-31, e-doc. 42). Foi negado seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.407.457/SP, em 18.10.2022, pela então Presidente do Supremo Tribunal Federal, porquanto intempestivo (fls. 37-39, e-doc. 42). O recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário foi desprovido, tendo essa decisão transitado em julgado em 22.3.2023. 



    5. A condenação da recorrente transitou em julgado em 10.7.2023. O mandado de prisão não foi cumprido até o momento. O juízo de origem deferiu “a inclusão do nome da ré na lista da ‘Difusão Vermelha’ da Interpol”, em 7.10.2024 (dado constante do sítio eletrônico do Tribunal de origem). 



    6. Apontando como autoridade coatora o Tribunal de origem no julgamento da Apelação n. 0077658-91.2016.8.26.0050, foi impetrado pela defesa, em 29.8.2023, o Habeas Corpus n. 850.399/SP no Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 43). A defesa da recorrente pediu o reconhecimento da ilicitude de provas e a nulidade da quesitação. A medida liminar requerida foi indeferida pelo Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, em 29.8.2023, e informações foram solicitadas ao Tribunal de origem (e-doc. 45).



    Em 3.2.2025, o Relator denegou a ordem de habeas corpus (e-doc. 59). Em sessão virtual de 13.3.2025 a 19.3.2025, a Sexta Turma do Superior Tribunal, por unanimidade, confirmou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental interposto pela recorrente, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE NULIDADE DA PRODUÇÃO PROBATÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE DE QUESITAÇÃO. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Esta Corte Superior é firme na compreensão de que a alegação de nulidade na formulação dos quesitos, nos termos do art. 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, deve ser aventada no momento oportuno, qual seja, na sessão de julgamento do Tribunal do Júri, devendo constar em ata de julgamento, sob pena de preclusão, o que não ocorreu na hipótese. 



    2. Além disso, verifica-se que a tese defensiva atinente à nulidade da produção probatória não foi submetida à apreciação por parte do Tribunal de origem, obstaculizando o conhecimento nesta instância, sob pena de caracterização de indevida supressão de instância, em ofensa ao devido processo legal. 



    3. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 76).



    7. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa da recorrente pretende a nulidade no julgamento pelo Tribunal do Júri, com os argumentos seguintes: a) inobservância da ordem dos quesitos, em pretensa contrariedade ao § 4º do art. 483 do Código de Processo Penal; b) formulação de quesitos complexos aos jurados; c) ilicitude da prova que fundamentou o reconhecimento da qualificadora por motivo torpe, porque “não se teve acesso à fonte da prova digital e sua reprodução nos autos influenciou a decisão dos jurados” (fl. 2, e-doc. 84). 



    Afirma que a inversão da ordem de quesitação e a formulação de quesitos complexos, que causaram perplexidade nos jurados, referem-se a nulidades absolutas, devendo, portanto, ser afastada a preclusão. Enfatiza que o questionário “privou o Conselho de Sentença de se manifestar sobre a desclassificação” do crime, sendo “prejudicado o exercício da soberania pelos jurados” (fl. 3, e-doc. 84). 



    A defesa transcreve, às fls. 5-6, e-doc. 84, as perguntas formuladas aos jurados, realçando que a indagação correspondente à tese de desclassificação de homicídio doloso para culposo foi feita depois do quesito obrigatório, que indagava sobre a condenação ou absolvição da recorrente. 



    Alega que a decisão impugnada está equivocada “quando assenta que as nulidades seriam de natureza relativa. Houve, no presente caso, prejuízo decorrente do impedimento à obtenção da vontade do Conselho de Sentença. Para tal escopo não existe o silêncio como sanatória” (fl. 7, e-doc. 84). 



    Observa que, “quando o júri reconhece a hipótese de homicídio culposo, consequentemente reconhece a própria incompetência”, ressaltando que a recorrente “jamais pretendeu atirar em seu amado namorado” (fl. 8, e-doc. 84). 



    Realça que, “quando o 4º quesito [complexo] indaga se a Paciente ‘quis o resultado morte’, obviamente se pergunta se ela pretendia, com dolo direto, ceifar a vida do companheiro. Já quando se questiona se ela ‘assumiu o risco de produzi-lo’, isto implica em perquirir se tinha consciência atualizada da possibilidade de alvejar Ricardo, do que deriva a assunção do risco de produzir o resultado. Aqui, como se verifica do quadro, o sim pode significar são três conclusões possíveis: dolo direto, dolo eventual e culpa consciente” (fl. 12, e-doc. 84). 



    Assevera que a “prova consistente em prints de troca de mensagens desconexas do tempo e sem fidedignidade”, que fundamentou a aplicação da causa de aumento da pena é ilícita e refletiu negativamente no julgamento, além de inexistir “qualquer explicação técnica ou pericial”, em desacordo com o art. 158-A do Código de Processo Penal (fls. 16 e 19, 
e-doc. 84).



    Salienta que o disparo de arma de fogo na vítima foi acidental e que os policiais que atenderam a ocorrência no local dos fatos “afirmaram de forma uníssona que Ricardo estava consciente no momento do socorro e que em nenhum momento acusou Juliana [recorrente] de ter querido alvejá-lo“ (fl. 26, e-doc. 84). 



    Pede “seja provido o Recurso Ordinário Constitucional, concedendo-se a ordem de habeas corpus em favor de Juliana Caseiro de Lima Machado, expurgando-se uma injusta condenação que voeja sobre si. Mesmo se não conhecido o writ em relação à ilicitude da prova, essa Corte pode conceder de ofício a ordem pleiteada” (fl. 27, e-doc. 84).



    8. O Ministério Público de São Paulo não apresenta contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 102).



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo desprovimento do recurso, com esta ementa:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. PRETENSÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO CRIVO DO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE NA FORMULAÇÃO DOS QUESITOS. PRECLUSÃO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário interposto contra decisão do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem em habeas corpus. Pretende a defesa o reconhecimento de nulidade das provas que fundamentaram a incidência de qualificadora do crime de homicídio. Ademais, a defesa requer que seja afastada a preclusão do art. 571, VIII, do CPP com a consequente anulação do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri. 



    2. A questão relativa à suposta nulidade da produção das provas não foi submetida ao crivo do Tribunal de origem, razão pela qual não pode ser analisada neste momento sob pena de supressão de instância. 



    3. De acordo com entendimento pacífico deste Supremo Tribunal Federal, em atenção ao que estabelece o artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, as nulidades ocorridas no Plenário do Júri, no que se refere à quesitação, devem ser alegadas no momento oportuno, qual seja, na sessão de julgamento do Tribunal do Júri, devendo constar em ata de julgamento, sob pena de preclusão, o que não ocorreu na hipótese. Precedente. 



    4. Parecer pelo desprovimento do recurso ordinário” (fl. 1, 
e-doc. 107).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento deste recurso ordinário em habeas corpus no Supremo Tribunal Federal.



    10. A condenação definitiva da recorrente, na Apelação Criminal n. 0077658-91.2016.8.26.0050 do Tribunal de Justiça de São Paulo transitou em julgado em 10.7.2023, antes de o Habeas Corpus n. 850.399/SP ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 28.8.2023 (e-doc. 43).



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não comprovada na espécie. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO, ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL PELO QUAL PRONUNCADO O AGRAVANTE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. NULIDADE SUSCITADA APÓS A CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI E DO TRÂNSITO EM JULGADO 
DA CONDENAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 248.893-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.2.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. PERDA DO CARGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando não há flagrante ilegalidade no ato apontado como coator. Precedentes. (...) 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 245.630-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. (...) 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 240.960-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 26.6.2024).



    11. Na decisão impugnada, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não examinou o pedido da defesa, sobre a pretensa nulidade de produção de provas pela alegada ilicitude, em razão da indevida supressão de instância. Concluiu pela ocorrência de preclusão da arguida nulidade na quesitação apresentada na sessão de julgamento do Tribunal do Júri, com estes fundamentos:



    “Não obstante os argumentos defensivos, tenho que o recurso de agravo regimental não merece prosperar. 



    De início, verifica-se que a tese defensiva atinente à nulidade da produção probatória não foi submetida à apreciação por parte do Tribunal de origem, obstaculizando o conhecimento nesta instância, sob pena de caracterização de indevida supressão de instância, em ofensa ao devido processo legal. 



    Por outro lado, as supostas nulidades na quesitação devem ser arguidas em momento oportuno, ou seja, durante a sessão de julgamento, sob pena de preclusão, o que não ocorreu no presente caso. 



    A propósito:



    (...) Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” 
(e-doc. 78). 



    12. O pedido da defesa da recorrente de reconhecimento da alegada ilicitude na produção probatória, apresentado nesse recurso, não foi debatido no acórdão impugnado, nem no acórdão de apelação. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando o ato impugnado no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 
2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ QUATRO ANOS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A AUTORIZAÇÃO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO 
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 241.462-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4.7.2024).



    13. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora 
do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    14. Na espécie vertente, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia que autorizasse concessão de habeas corpus de ofício, é de se anotar que o Tribunal de Justiça paulista negou provimento ao recurso defensivo e afastou a pretensa nulidade do quesito pela alegada complexidade, com estes fundamentos:



    “A apelante, em suas razões, alega, preliminarmente, questão impeditiva devido à gravação da sessão plenária não ter sido colocada à disposição no sistema E-SAJ, mas apenas em mídia física, no Cartório, além de outra gravação que compõe o acervo probatório também estar disponível, tão apenas, em mídia física. Também requer a nulidade da decisão condenatória em razão da imparcialidade do Juízo a quo e da ausência de correlação entre a acusação e os quesitos formulados. No mérito, insurgiu-se contra a decisão do Conselho de Sentença, alegando ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, requerendo seja submetido a novo julgamento.



    (...) Não prospera as preliminares arguidas pela Defesa.



    (...) Nesse prisma, coerente o posicionamento da Promotoria de Justiça:



    ‘Por sua vez, a ré ocupou a posição que lhe era designada e teve garantido a entrevista reservada com a defesa, no momento oportuno, como expresso na ata. E, inclusive, a referida entrevista foi dispensada pela defesa, indicando que não havia qualquer nova orientação a ser dada à acusada (fls. 1027/1031). No mais, a presença de policiais próximos à acusada é questão de segurança de todos os presentes e que nada influência os julgamentos como alegada pela defesa. Por derradeiro, os quesitos foram formulados com o acerto costumeiro da Magistrada Singular e não foram impugnadas pela defesa, no momento correto, conforme se depreende da ata da sessão plenária. Vale destacar que há robusto entendimento jurisprudencial de que eventuais equívocos na quesitação devem ser impugnados imediatamente, sob pena de preclusão.’ 
(fls. 1455) (sic).



    No mais, ao contrário do sustentado pela Defesa, não houve vício algum de correlação entre a resposta dada pelos Jurados aos quesitos e a r. sentença de primeiro grau. 



    Com efeito, consoante se depreende da denúncia, à apelante foi imputada a conduta de ter efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima Ricardo em razão de vingança por suposta infidelidade. 



    No quarto quesito, a MMª Juíza indagou aos jurados se ‘Agindo assim, a acusada Juliana Caseira de Lima Machado quis o resultado morte ou assumiu o risco de produzi-lo’ (fls. 1049), cuida-se, portanto, de questionamento que tem por objetivo apurar eventual desclassificação do delito doloso para crime culposo e não para apuração de eventual dolo eventual como aduz a Defesa. 



    Vejamos:



    ‘Caberá ao Juiz-Presidente formular a tese defensiva, que importa em afastamento da competência do próprio Júri, em um único quesito, não havendo razão para separar o dolo direto do eventual, como se usava no sistema antigo. Não se identifica, porém, causa de nulidade do julgamento a formulação separada das duas formas de dolo. Nesta hipótese aos jurados será perguntado: O réu quis ou assumiu o risco de produzir a morte da vítima? A resposta positiva afasta a tese defensiva e firma a competência do Conselho de Sentença para prosseguir no julgamento, eis que reconhecida a prática pelo acusado de crime doloso contra a vida. A resposta negativa resulta na desclassificação própria. O crime remanescente (que pode ser homicídio culposo ou lesão corporal seguida de morte) é da competência do juiz singular.’ (LUZ, Delmar Pacheco da. Tribunal Do Júri A (Nova) Quesitação – Revista do Ministério Público do RS; Porto Alegre nº 70; set/dez. 2011; p. 22). 



    Assim, os jurados responderam afirmativamente ao quarto quesito e, por isso, não houve, a despeito da pretensão defensiva, desclassificação para crime culposo. 



    Ora, os jurados apenas reconheceram que a apelante atuou dolosamente ao efetuar os disparos de arma de fogo por motivo torpe, consistente em vingança por suposta traição. 



    Frise-se, no mais, que, conforme Ata de Julgamento 
(fls. 1027/1031), constata-se que Acusação e Defesa foram expressamente inquiridas acerca de eventuais reclamações após a leitura dos quesitos, oportunidade em que se quedaram silentes. A Defesa, então, não formulou qualquer requerimento ou reclamação a respeito, nos termos do art. 484, do Código de Processo Penal. Preclusa, consequentemente, a matéria, em conformidade com o artigo 571, inciso VIII, do mesmo Diploma Legal.



    (...) Pelas provas orais colhidas, é possível concluir-se que a apelante foi a autora do homicídio da vítima, impelida por motivo torpe devido ao fato de Juliana desconfiar de que o ofendido a estivesse traindo. 



    Observou-se que as partes mantinham um relacionamento amoroso e, na data dos fatos, saíram com amigos para comemorar o aniversário da apelante Juliana. Ocorre que, ao retornarem para o apartamento, ambos se desentenderam e começaram uma discussão, sendo que, durante a briga, Juliana efetuou um disparo que atingiu o abdômen de Ricardo, causando-lhe lesões que o levaram a óbito.



    (...) Todas as testemunhas de acusação que conheciam a vítima foram categóricas no sentido de que Ricardo era uma pessoa extremamente zelosa com o manejo e porte de sua arma de fogo. A testemunha João Paulo foi objetivo ao assegurar que colega algum ou ele próprio tiveram problemas de disparo acidental com o tipo de arma que ofendido dispunha, acrescentando que a arma de fogo que costuma dar problema é uma utilizada pela Polícia Militar, que, inclusive, fez recall de um lote de armas, totalmente diversa daquela usado por Ricardo e a Polícia Civil. A testemunha Jorge Luís disse que foi o responsável por subir ao apartamento, tendo localizado a vítima no chão, destacando que o resgate ainda não havia sido chamado e que a apelante dizia ‘foi sem querer’, observando que sua voz estava pastosa e havia forte odor etílico, de modo que, na Delegacia, ela se recusou a realizar todos os exames solicitados, quais sejam: exame residuográfico e de dosagem de álcool no sangue. Certo, ainda, que a própria vítima imputou à apelante a autoria delitiva, como bem salientado por este agente que atendeu à ocorrência. O Delegado Frederico afirmou que resolveu pelo indiciamento da apelante devido ao fato de ter sido convencido pela materialidade e indícios de autoria delitiva.



    Ainda, a apelante, apesar de negar o dolo, não trouxe aos autos provas capazes de dirimir a credibilidade das testemunhas e da prova da acusação, sendo certo que ela sustentou diversas versões sobre os fatos. Na Delegacia, perante a Autoridade Policial, informou que a vítima teria efetuado o disparo por acidente. Em Juízo e Plenário, reconheceu ter sido a autora do disparo, contudo, de forma culposa.



    Ressalte-se que, nesta fase processual, não se discute se a decisão dos jurados foi a mais técnica, cabendo tão somente uma análise da manifesta contrariedade à prova dos autos. 



    Não há também que se falar em afastamento da qualificadora, haja vista ter restado comprovada nos autos. 



    Assim, nota-se que os jurados acolheram a tese da acusação, plenamente amparada por elementos probatórios existentes no processo, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária a prova dos autos.



    (...) Desta forma, REJEITO as preliminares arguidas e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo, integralmente, a r. sentença de primeiro grau” (fls. 5-6; 11-13; 31-34, e-doc. 41). 



    15. Sobre a suscitada nulidade no julgamento pelo Tribunal do Júri, da condenação da recorrente transitada em julgado, com alegação de que houve formulação de quesito complexo, as instâncias antedentes assentaram não ter havido impugnação no momento oportuno, na sessão plenária do Tribunal do Júri. 



    O Tribunal estadual assentou que, “conforme Ata de Julgamento 
(fls. 1027/1031), constata-se que Acusação e Defesa foram expressamente inquiridas acerca de eventuais reclamações após a leitura dos quesitos, oportunidade em que se quedaram silentes. A Defesa, então, não formulou qualquer requerimento ou reclamação a respeito, nos termos do art. 484, do Código de Processo Penal. Preclusa, consequentemente, a matéria, em conformidade com o artigo 571, inciso VIII, do mesmo Diploma Legal” (fl. 13, 
e-doc. 41). 



    16. A alegada nulidade processual não foi arguida pela defesa no momento processual próprio. Nos termos do inc. VIII do art. 571 do Código de Processo Penal, as nulidades ocorridas em julgamento em plenário ou em audiência devem ser suscitadas “logo depois de ocorrerem”.



    Em consonância com essa norma processual, este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “a arguição a destempo de nulidades processuais induz à preclusão da matéria” (RHC n. 132.273, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 13.10.2016). No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE DO JÚRI. FALTA DE ARGUIÇÃO EM PLENÁRIO NO MOMENTO OPORTUNO: PRECLUSÃO. INC. VIII DO ART. 571 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 160.545-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCEDIMENTO DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. 



    1. No procedimento do Júri, as possíveis impugnações devem ser apresentadas imediatamente, na própria sessão de julgamento, conforme dicção do art. 571, VIII, do Código de Processo Penal. Precedentes. 



    2. Além disso, esta CORTE já decidiu que ‘a ausência de quesito referente à tese de desistência voluntária não inquina de nulidade o julgamento, porquanto a resposta positiva dos jurados ao quesito 
da tentativa afasta, automaticamente, a hipótese de desistência voluntária’ (HC 112.197/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/6/2012). 



    (...) 5. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 
n. 206.780-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. FEMINICÍDIO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. TRIBUNAL DO JÚRI. VÍCIO NA QUESITAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. DEFESA TÉCNICA DEFICIENTE. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA LEALDADE PROCESSUAIS. DEVER DE OBSERVÂNCIA. USO DE ALGEMAS. SÚMULA VINCULANTE Nº 11/STF. ACATAMENTO. CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO. TIPIFICAÇÃO ADEQUADA. CRIME PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR (CP, ART. 121, § 2º, 
VI, C/C O § 2º-A, I). REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA PRÉ-EXCLUÍDA DO DOMÍNIO COGNITIVO DO WRIT. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MAJORANTE DO ART. 121, § 7º, III, DO CP. INCIDÊNCIA. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DOS FILHOS DA VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO IDENTIFICADO. 



    1. Não caracteriza ofensa ao princípio da colegialidade a decisão do Relator que, ao fazer uso das faculdades processuais previstas nos arts. 21, § 1º, e 192, ambos do RISTF, nega seguimento, em juízo monocrático, ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    2. As nulidades ocorridas na sessão do tribunal do Júri devem ser arguidas logo depois que ocorrerem, nos termos do artigo 571, inciso VIII, do CPP. Não havendo objeção da Defesa aos quesitos formulados, logo após sua leitura pelo Juiz Presidente, opera-se a preclusão da matéria. Precedentes. 



    3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige a demonstração de efetivo prejuízo para a decretação de nulidade processual, seja ela absoluta ou relativa (HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011). 



    4. Os registros constantes da ata de julgamento da sessão plenária e o contexto probatório dos autos, tal como tidos por comprovados os fatos pelas instâncias ordinárias, apontam para a inexistência de prejuízo ao réu. Incidência, na espécie, do princípio pas de nullité sans grief. 



    5. Vigoram, no processo penal brasileiro, como expressão imediata da cláusula do due process of law, os princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processuais, o que torna imperativa a observância, tanto pelo órgão de acusação quanto pela Defesa, da cláusula nemo potest venire contra factum proprium. 



    6. Incompatível com o cânone da boa-fé objetiva a postura da Defesa de adotar determinada linha argumentativa e, após o insucesso da estratégia, tachá-la de imprópria, defeituosa e prejudicial ao réu. 



    7. Plenamente justificada a decisão que, tendo presente, de um lado, a reduzida segurança do local e considerando, de outro, a periculosidade do Réu com histórico de comportamento violento, determina o uso de algemas no acusado para efeito de preservar a integridade física das testemunhas e das demais pessoas presentes na Sessão de Julgamento do Júri. Inteligência da Súmula Vinculante 
nº 11/STF. 



    8. Cabe exclusivamente às Cortes de Apelação o papel de aferir se o veredicto popular é, ou não, contrário às provas dos autos, reservando-se aos Tribunais Superiores, unicamente, a apreciação das questões de direito. 



    (...) 12. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 189.088-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.8.2021).



    17. Para rever a conclusão adotada nas decisões proferidas nas instâncias antecedentes, seria necessário desconstituir as premissas que serviram de fundamento para essas decisões, o que demandaria reexame dos fatos e das provas dos autos na origem, ao que não se presta o habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Não se comprovam, na espécie, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    18. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (H